Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. EFEITOS RETROATIVOS EXCEPCIONAIS.

I – O pedido de gratuidade pode ser formulado a qualquer tempo, art. 99, caput, do CPC, e, inclusive, renovado se demonstrada alteração na capacidade econômica do postulante.

II - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

III - Os elementos constantes nos autos não infirmam a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, dos apelantes-embargantes, razão pela qual lhes deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.

IV – Em regra, os efeitos da gratuidade de justiça não retroagem para alcançar atos anteriores à concessão do benefício. Todavia, formulado o pedido na origem e não analisado, enquanto renovação, pelo Juízo a quo, a concessão excepcionalmente terá efeitos retroativos ao momento do último pleito no Primeiro Grau.

V - Apelação conhecida e provida.